Tribunal: TJMT
Processo: 1043136-73.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043136-73.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TEREZA DA SILVA CONCEICAO - CPF: 630.712.741-49 (RECORRENTE), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - CNPJ: 13.140.088/0001-99 (RECORRIDO), ANA PAULA FERREIRA MIRANDA - CPF: 018.825.761-60 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (RECORRIDO), JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. VALOR DEBITADO E ENVIADO À INSTITUIÇÃO DESTINATÁRIA. AUSÊNCIA DE RETENÇÃO OU FALHA NA OPERAÇÃO BANCÁRIA DE ORIGEM. ART. 14, §3º, I, CDC. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NÃO AUTOMÁTICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por cooperativa de crédito contra sentença que reconheceu responsabilidade solidária e condenou as instituições financeiras ao pagamento de danos materiais e morais decorrentes de transferência eletrônica via PIX não creditada na conta de destino. A recorrente sustenta que a operação foi devidamente concluída e que o valor foi transferido com sucesso à instituição de pagamento destinatária, inexistindo falha na prestação do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cooperativa de crédito responde solidariamente pelos prejuízos decorrentes da não disponibilização do valor transferido; e (ii) verificar se restou caracterizada falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Código de Defesa do Consumidor rege a relação entre as partes, admitindo a responsabilidade solidária entre os fornecedores integrantes da cadeia de consumo (arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC). Contudo, a solidariedade exige demonstração de contribuição causal mínima para o dano, o que não se verifica quando o fornecedor comprova a inexistência de defeito em seu serviço.

4.

Os documentos juntados aos autos demonstram que a cooperativa recorrente executou a operação de transferência eletrônica de forma regular, com débito efetivo da conta do remetente e crédito encaminhado à instituição de destino, conforme comprovantes e relatórios técnicos apresentados.

5.

A excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3º, I, do CDC, incide quando o fornecedor prova que o defeito inexiste, afastando sua obrigação de indenizar.

6.

A falha identificada decorre do tratamento dado pela instituição destinatária, que manteve o valor retido após o encerramento da conta da autora, sendo ela a única responsável pela não disponibilização da quantia.

7.

Inexistindo falha na execução do serviço de envio pela cooperativa, não subsiste o dever de indenizar nem a condenação solidária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A instituição financeira de origem não responde por valores não creditados na conta de destino quando comprova que a transferência eletrônica foi regularmente concluída.

2.

A responsabilidade solidária entre fornecedores no sistema consumerista exige nexo causal mínimo entre a conduta e o dano alegado.

3.

A instituição de pagamento destinatária responde exclusivamente pela não disponibilização ou retenção de valores após o ingresso da quantia em sua base.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1043136-73.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sétimo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT

Recorrido(s):

Tereza da Silva Conceição

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 19/11/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto, contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta,
ACOLHO
a preliminar de retificação do polo passivo, passando a constar
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
, nos termos do art. 487, inciso I do CPC
JULGO PARCIAL PROCEDENTE
os pedidos da inicial para:

a) CONDENAR
a requerida
ACESSO SOLUÇÕES DE PAGAMENTO S/A – INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO
a restituir o valor
R$ 9.660,00 (nove mil, seiscentos e sessenta reais),

o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - IPCA, desde o efetivo prejuízo, de acordo com a súmula 43 do STJ, juros de mora calculados conforme a TAXA LEGAL divulgada pelo Banco Central do Brasil, observando-se a metodologia estabelecida nos §§ 1º a 3º do artigo 406 do Código Civil,
deduzido o índice de atualização monetária (IPCA),
desde a citação válida, conforme o artigo 397 do Código Civil/ou a partir do vencimento
.

b) CONDENAR
as requeridas
solidariamente
a pagarem a parte autora o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
pelos danos morais
, o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - IPCA, desde o arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros de mora calculados conforme a TAXA LEGAL divulgada pelo Banco Central do Brasil, observando-se a metodologia estabelecida nos §§ 1º a 3º do artigo 406 do Código Civil, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a partir da citação válida.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95).

Na petição inicial, a autora relatou que, em 23/10/2024, um terceiro identificado como Milton Jones, cliente da cooperativa recorrente, realizou transferência via PIX no montante de R$ 9.660,00 da conta nº 58150-3, agência 0810, de titularidade junto ao SICREDI, para a conta mantida por ela na instituição ACESSO SOLUÇÕES (conta nº 1/111211515-0). Sustentou que, embora haja comprovante do envio e o valor tenha sido debitado da conta do remetente, a quantia jamais foi disponibilizada para uso ou saque em sua conta de destino. Alega ter registrado reclamações administrativas, inclusive perante o PROCON, sem solução efetiva.

Citada, a cooperativa recorrente sustentou ausência de responsabilidade, afirmando ter efetuado a operação dentro dos padrões técnicos exigidos pelo sistema financeiro nacional, inexistindo falha ou retenção dos valores em sua base. Juntou extrato demonstrando o débito de R$ 9.660,00 em 23/10/2024, sem estorno posterior, além de retorno de sua área técnica informando que a transação foi concluída e que o crédito foi encaminhado à instituição destinatária.

A instituição ACESSO, por sua vez, reconheceu que o valor ingressou na conta indicada, informando, contudo, que a autora solicitou o cancelamento da conta em 31/10/2024, permanecendo o saldo atrelado à conta encerrada, sem devolução automática ou liberação direta.

Pois bem. A relação jurídica estabelecida é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, pois, ainda que a autora não seja correntista da instituição recorrente, a operação financeira a beneficia diretamente, configurando a figura do consumidor equiparado. A incidência do regime consumerista, contudo, não afasta a necessidade de demonstrar o nexo causal entre a conduta do fornecedor e o resultado danoso, bem como eventual defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

No caso concreto, a análise minuciosa do conjunto probatório revela que o serviço prestado pelo SICREDI foi realizado de forma regular.

O extrato de movimentação juntado pela cooperativa demonstra o débito efetivo de R$ 9.660,00 da conta do remetente em 23/10/2024, sem registro de estorno posterior. (id 320527428)

Consta, ainda, resposta técnica interna confirmando que a transação foi finalizada com crédito direcionado à conta nº 1/111211515-0 vinculada à ACESSO SOLUÇÕES DE PAGAMENTO S/A.

Tais elementos demonstram que o serviço de transferência eletrônica foi prestado corretamente, inexistindo defeito na operação bancária de origem, subsumindo-se a hipótese à excludente prevista no art. 14, §3º, I, do CDC, segundo o qual o fornecedor não responde quando comprova que o defeito inexiste,
in verbis:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;”

Por sua vez, a instituição ACESSO admite que o valor ingressou, confirma o cancelamento posterior da conta a pedido da autora em 31/10/2024, e reconhece que o saldo permanece vinculado sem disponibilização ou retorno ao emissor. Ou seja, o entrave experimentado pela consumidora não decorre da fase de envio ou liquidação da ordem de pagamento, mas do tratamento posterior atribuído pela instituição de destino ao valor creditado.

Dessa forma, a responsabilidade da cooperativa recorrente deixa de se justificar, pois, embora vigore no sistema consumerista o princípio da solidariedade entre fornecedores integrantes da mesma cadeia de consumo, sua aplicação exige, ao menos, contribuição causal mínima para o evento danoso, o que não se verifica neste caso.

A atuação do SICREDI encerrou-se com a execução técnica da transferência, e não há evidência concreta de omissão, atraso, falha operacional ou negativa injustificada de suporte apta a caracterizar defeito do serviço nos termos do CDC.

Assim, a condenação solidária imposta na origem merece reforma, permanecendo a responsabilidade apenas da instituição que reteve o valor e que detém o controle sobre sua restituição ou liberação.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e reformo a sentença para jugar os pedidos IMPROCEDENTES em relação a COOPERATIVA SICREDI OURO VERDE, mantendo incólume a condenação quanto a ACESSO SOLUÇÕES DE PAGAMENTO S/A.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025